Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714180-62.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL APELADO: ADENILSON FERREIRA GONCALVES, MARIA NIRCE FERREIRA GONCALVES D E S P A C H O Nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, segundo o disposto na súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, intime-se o agravante a trazer aos autos, de modo complementar aos documentos já apresentados: cópia dos últimos balanços contábeis e das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator